Tribunal: STF
Processo: RE 1571639
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por particular contra a decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou o prosseguimento do feito executivo, limitando, contudo, a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado da ação cognitiva em que proferida a sentença que se pretende executar (Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500). 2. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de processamento de execução individual e expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva em que originado o título executivo judicial. 3. Trata-se de cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (ajuizada pelo MPF contra o INSS objetivando a revisão de benefícios previdenciários pela aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM de fevereiro de 1994), a qual ainda não transitou em julgado. Os autos foram remetidos ao STJ para apreciar, em Recurso Especial interposto pelo INSS, questões a respeito do alcance da sentença proferida na ACP e do cabimento ou não de honorários advocatícios em favor do MPF, tendo a Corte Superior determinado o retorno dos autos a este TRF da 5ª Região para rejulgamento de embargos de declaração, o que ainda não ocorreu. 4. Há julgados deste Tribunal afastando a aplicação do Tema 28 do STF em cumprimentos de sentença decorrentes do mesmo título executivo judicial, para entender cabível a execução provisória para adiantar o procedimento de apuração, entretanto postergando o pagamento para depois do trânsito em julgado do título exequendo. Precedente: 08051107820204058500, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, J. 30/03/2023. 5. Esta egrégia Sexta Turma já se manifestou no sentido da impossibilidade de cumprimento da sentença referente à Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500 quanto à obrigação de pagar, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de afronta ao rito de pagamento da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF. Precedente: 08112219620224050000, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, J. 25/04/2023. 6. Mantida a decisão agravada que, embora reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado da ação cognitiva. 7. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 5, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “a Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8/SE (título executivo) foi julgada procedente para condenar o INSS ‘revisar todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, implantando as diferenças nas parcelas vincendas” e “no pagamento das parcelas devidas e não pagas, contadas da data da incidência da prescrição quinquenal (14.10.1998) até a data da efetiva implementação’. E a referida sentença ainda não transitou em julgado total e formalmente porque pende de apreciação no STJ recurso especial do INSS que versa apenas e tão somente sobre a abrangência territorial dos efeitos da ação civil pública (art. 16 da Lei 7.347/85) e sobre a condenação de honorários de sucumbência em favor do MPF” (fl. 5, e-doc. 52).



    Sustenta ser “incontroverso que são devidos valores aos segurados do Estado de Sergipe, porque eventual reforma da sentença, não alterará a condenação do INSS quanto a estes segurados” (fl. 5, e-doc. 52).



    Ressalta que deve ser aplicado o “Tema 28/STF, para que essa Suprema Corte determine o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a expedição de precatório e pagamento, do direito reconhecido e imutável do ora recorrente” (fl. 5, e-doc. 52).



    Pede “seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença da Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8/SE, inclusive com a expedição do precatório e pagamento” (fl. 6, e-doc. 52).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Improcedente a alegação recursal de que, “ao autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença mas negar o pagamento do precatório até que ocorra o trânsito em julgado formal, o acórdão ignora que o Tema 28/STF” (fl. 3, e-doc. 52).



    Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia sobre cumprimento individual de sentença coletiva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nestes termos: 



    “O cerne da questão diz respeito à possibilidade de processamento de execução individual e expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva em que originado o título executivo judicial. 



    Trata-se de cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500 (ajuizada pelo MPF contra o INSS objetivando a revisão de benefícios previdenciários pela aplicação do IRSM de fevereiro de 1994), a qual ainda não transitou em julgado. Os autos foram remetidos ao STJ para apreciar, em Recurso Especial interposto pelo INSS, questões a respeito do alcance da sentença proferida na ACP e do cabimento ou não de honorários advocatícios em favor do MPF, tendo a Corte Superior determinado o retorno dos autos a este TRF da 5ª Região para rejulgamento de embargos de declaração, o que ainda não ocorreu. 



    Sabe-se que o STF fixou a seguinte tese no Tema 28: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 



    Contudo, compulsando os autos originários do cumprimento de sentença em tela, observa-se que o INSS não se manifestou sobre o despacho (Id. 4058500.6240584 do cumprimento de sentença nº 0804328-03.2022.4.05.8500) que, dentre outras providências, determinou a intimação do executado para impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, na forma do art. 535 do CPC, consoante certidão (Id. 4058500.6429681 do feito executivo).



    Há julgados deste Tribunal afastando a aplicação do Tema 28 do STF em cumprimentos de sentença decorrentes do mesmo título executivo judicial, por entender cabível a execução provisória para adiantar o procedimento de apuração, entretanto postergando o pagamento para depois do trânsito em julgado do título exequendo (...).



    Esta egrégia Sexta Turma já se manifestou no sentido da impossibilidade de cumprimento da sentença referente à Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500 quanto à obrigação de pagar, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de afronta ao rito de pagamento da Fazenda Pública previsto no art. 100 da Constitucional Federal (...).



    Com essas considerações, mantida a decisão agravada que, embora reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado da ação cognitiva em que proferida a sentença que se pretende executar” (fls. 2-4, e-doc. 23).



    Como assinalado no acórdão recorrido, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º7.2020). Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Essa tese de repercussão geral tem sido aplicada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se verifica, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.354-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.523.135-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 45 DA PERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n.1.523.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.1.2025).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que “o acórdão embargado analisou devidamente a questão que lhe foi posta à apreciação, tendo, expressamente, reconhecido a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, entretanto condicionando a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado da ação cognitiva” (fl. 2, e-doc. 44).



    A ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva inviabiliza a expedição e pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, pelo que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora